Tribunal: TJDFT
Processo: 0742763-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA RETROATIVA. IMPUGNAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença para pagamento de valores retroativos do abono de permanência.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada rejeitou a impugnação e consignou que a taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é aplicável a Selic a partir de dezembro/2021, somente sobre o valor com correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado.

III – Razões de decidir
4. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.